Tribunal: TJPA
Processo: 0822589-44.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822589-44.2023.8.14.0401

APELANTE: ALAN SOBRINHO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE DOLO. REFORMA DA PENA-BASE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

ALAN SOBRINHO CORREA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs
apelação criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Belém, que o condenou à
pena de reclusão em regime inicial fechado
, pela prática do crime de
homicídio qualificado contra Juvenal Martins Maia e tentativa de homicídio contra Wellington Nunes Maia
, tipificados no
artigo 121, § 2º, do Código Penal
, com o reconhecimento do uso de
arma branca
.

II.

Questão em discussão

2.

A defesa alega:

2.1

O reconhecimento da legítima defesa
, sob o argumento de que o réu apenas reagiu a uma agressão da vítima;

2.2

A ausência de dolo na tentativa de homicídio
, pleiteando a desclassificação para lesão corporal;

2.3

A reforma da pena-base
, sob a justificativa de que algumas circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas de forma negativa;

2.4

Afastamento da causa de aumento

2.5

O direito de recorrer em liberdade
, sustentando a inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.

III.

Razões de decidir

3.

A legítima defesa não se configura quando
a conduta do agente se revela desproporcional e não há provas de agressão injusta por parte da vítima
. O conjunto probatório, composto por depoimentos testemunhais e laudos periciais, confirma que
o réu iniciou o ataque de forma abrupta, sem justa provocação
, descaracterizando a excludente de ilicitude.

4.

O dolo nos delitos resta demonstrado, pois
o réu desferiu golpes com arma branca em região letal
, sendo interrompido por terceiros antes da consumação do delito. O argumento de ausência de dolo não se sustenta diante da dinâmica dos fatos.

5.

A pena-base foi merece reforma, uma vez que uma das circunstâncias judiciais, qual seja, a personalidade foi fundamentada de forma inidônea.

6.

A quesitação sobre as qualificadoras e causas de aumento é obrigatória
. Se o Conselho de Sentença
não foi indagado sobre a aplicação da causa de aumento
, o Juiz-Presidente não pode suprir essa omissão na dosimetria da pena, sob pena de violação à soberania dos jurados e ao devido processo legal.

7.

Réu que não possui o direito de apelar em liberdade, uma vez que foi condenado a pena superior a 15 anos de reclusão por crime doloso contra a vida, que requer a imediata execução provisória da pena.

IV.

Dispositivo e Tese

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

Tese: A inexistência de legítima defesa e a presença do dolo no homicídio tentado afastam a tese pretendida. A fundamentação da pena-base deve ser mantida quando os vetores negativos são idôneos, exceto quando ausentes elementos suficientes para valorar a conduta social. A causa de aumento, ainda que objetiva, deve ser submetida à quesitação no júri. Tema 1068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 59, do CPB;
artigo 121, § 4º, do Código Penal; Tema 1068 do STF.

Jurisprudência

relevante citada:

TJ-MG - Apelação Criminal: 0004274-49.2022 .8.13.0470 1.0000 .23.329052-7/001, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024; TJ-RS - Apelação Criminal: 50494099620228210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara Especial Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de afastar a circunstância judicial da personalidade e a causa de aumento do art. 121, §4º, do CPB e, consequentemente redimensionar a pena para 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que será cumprida inicialmente em regime fechado
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém,

de

de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0822589-44.2023.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: ALAN SOBRINHO CORREA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE DE LIMA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

ALAN SOBRINHO CORREA
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs
apelação criminal
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de
reclusão em regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de
homicídio consumado contra Juvenal Martins Maia e tentativa de homicídio contra Wellington Nunes Maia
, tipificados
nos
artigos 121, §2º, inciso I, §4º, em relação a vítima Juvenal Martins Maia e artigo 121, caput c/c artigo 14, inciso II, quanto a vítima Wellington Nunes Maia.

Na
rra a denúncia que, no dia
10/07/2023
, por volta das
22h
, o apelante, munido de uma
arma branca (faca)
, desferiu múltiplos golpes contra
Juvenal Martins Maia
, levando-o a óbito no local. Em seguida, dirigiu-se a
Wellington Nunes Maia
, desferindo-lhe golpes semelhantes, sendo interrompido por terceiros antes de consumar o crime. A motivação do crime, segundo a peça acusatória, estaria relacionada a um desentendimento prévio entre as partes.

O exame necroscópico de Juvenal Martins Maia atestou
lesões perfurocortantes em regiões vitais
, resultando em choque hipovolêmico como causa da morte. Já o laudo pericial de Wellington Nunes Maia constatou
ferimentos graves, com risco de morte
, evidenciando que o ataque somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Após instrução regular, o
Tribunal do Júri
reconheceu a
culpabilidade do réu
, condenando-o nos termos da sentença proferida pelo magistrado a quo, que fixou a pena acima do mínimo legal, considerando a
intensidade do dolo e a brutalidade do ataque
.

Inconformado, o apelante pleiteia:
(i) reconhecimento da legítima defesa e ausência de dolo; (ii) A reforma da pena-base, sustentando que as circunstâncias judiciais foram indevidamente valoradas negativamente, requerendo a redução da pena; (iii) O afastamento da causa de aumento em razão da vítima ser idosa; (iv) O direito de recorrer em liberdade, argumentando a inexistência de fundamentos para a manutenção da prisão.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo
conhecimento e improvimento do recurso defensivo
.

Na qualidade de custos legis, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento da apelação
.

É o relatório.

Encaminho à revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Advogado. Conheço.

1.

Da ausência de legítima defesa

A defesa sustenta que o réu teria agido em legítima defesa. Contudo, não há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento desta excludente de ilicitude.

O artigo 25 do Código Penal dispõe que há legítima defesa quando alguém, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, contra si ou outrem.

No caso concreto, a materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por diversos elementos colhidos na instrução processual. O exame de corpo de delito, os laudos periciais e as transcrições dos depoimentos das testemunhas são categóricos em apontar que as vítimas
não portavam arma ou qualquer objeto que pudesse representar uma ameaça ao réu
no momento do crime a ponto de gerar sua ação desproporcional de esfaquear as vítimas da forma como fez.

O réu desferiu
múltiplos golpes de faca
, atingindo as vítimas em regiões vitais, o que demonstra evidente
desproporcionalidade na conduta
.

Os depoimentos colhidos na fase judicial indicam que
não houve qualquer provocação por parte da vítima
, tampouco agressão que justificasse a reação extrema do réu.

O laudo pericial confirma que
a vítima sofreu ferimentos profundos no tórax e no pescoço
, denotando um ataque violento, sem possibilidade de defesa. O exame necroscópico constatou a causa da morte como
choque hemorrágico por perfuração de órgãos vitais
, o que reforça a incompatibilidade com uma conduta defensiva.

A soberania dos veredictos é princípio fundamental do Tribunal do Júri, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "c", da Constituição Federal, garantindo que a decisão dos jurados seja respeitada, salvo quando manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse contexto, havendo duas teses plausíveis – uma acusatória e outra defensiva –, o Conselho de Sentença possui plena liberdade para optar por qualquer delas, desde que amparada nos elementos probatórios. Nossa jurisprudência já se manifestou nesse sentido, firmando entendimento de que não se pode considerar manifestamente contrário à prova dos autos o veredicto condenatório embasado em uma das versões possíveis, ainda que haja outra tese defensável. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS - RECURSO DESPROVIDO. - A cassação do veredicto por notoriamente contrário à prova dos autos, somente é possível quando a versão acatada não pode ser extraída dos elementos de prova constantes do feito, sob pena de ofensa à soberania dos jurados, constitucionalmente assegurada - Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0004274-49.2022 .8.13.0470 1.0000 .23.329052-7/001, Relator.: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 16/05/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

EMENTA: TRIBUNAL DO JÚRI. EXISTÊNCIAS DE DUAS TESES POSSÍVEIS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS . INOCORRÊNCIA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS (ART. 5º, XXXVIII, C, CF/88) . 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, seja qual for a tese escolhida, havendo um mínimo lastro probatório, ainda que haja divergência entre as provas, deve prevalecer o entendimento do júri, porquanto a decisão do júri somente comportará reforma, em sede recursal ( CPP, art. 593, III, ?d?), se não tiver suporte em base empírica produzida nos autos, pois, se o veredicto do Conselho de Sentença refletir a opção dos jurados por uma das versões constantes do processo, ainda que ela não pareça a mais acertada ao Tribunal ?ad quem?, mesmo assim a instância superior terá que a respeitar. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS. (TJ-GO 0110510-74.2019.8.09 .0168, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2022).

Assim, eventual divergência quanto à valoração da prova não autoriza a anulação do julgamento, salvo se a decisão se revelar arbitrária ou dissociada do conjunto probatório.

Dessa forma, não há que se falar em legítima defesa, razão pela qual o pleito deve ser
desprovido
quanto a este tópico.

2.
Da ausência de dolo não configurada

A defesa argumenta que o réu não agiu com dolo, mas sim em uma reação instintiva e impulsiva. No entanto, os autos demonstram que o réu
se armou previamente com uma faca
, o que evidencia sua predisposição para o confronto.

O ataque foi dirigido
a regiões vitais da vítima
, o que denota conhecimento do risco e aceitação do resultado.

Houve
continuidade na ação criminosa
, sem que o réu cessasse os golpes após o primeiro impacto.

Assim, o dolo direto restou devidamente caracterizado, afastando qualquer possibilidade de conduta meramente impulsiva ou negligente.

Afasto, assim, a tese de ausência de dolo.

3. Do afastamento da causa de diminuição por ser a vítima idosa

Passo à análise da insurgência defensiva relativa à
causa de aumento de pena em razão da vítima ser idosa
.

Após detida análise dos autos, verifico que a insurgência
merece acolhimento
, pelas razões a seguir expostas.

O
Tribunal do Júri
, por força do princípio da
soberania dos veredictos
, tem a competência exclusiva para reconhecer as qualificadoras e causas de aumento de pena nos crimes dolosos contra a vida, conforme estabelece o artigo
5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.

No presente caso, observa-se que,
embora o Ministério Público tenha incluído a causa de aumento do artigo 121, § 4º, do Código Penal, na denúncia, a tese não foi submetida aos jurados na quesitação
.

O artigo
483 do Código de Processo Penal
dispõe expressamente:

Art. 483.
Os quesitos serão redigidos com resposta positiva ou negativa e indagarão sobre:

I - a materialidade do fato;

II - a autoria ou participação;

III - se o acusado deve ser absolvido;

IV - se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;

V - se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecida na pronúncia."
(grifo nosso).

O dispositivo deixa claro que
a quesitação sobre as qualificadoras e causas de aumento é obrigatória
. Se o Conselho de Sentença
não foi indagado sobre a aplicação da causa de aumento
, o Juiz-Presidente não pode suprir essa omissão na dosimetria da pena, sob pena de violação à soberania dos jurados e ao devido processo legal.

A ausência de quesitação sobre a
majorante prevista no artigo 121, § 4º, do Código Penal
, impede sua aplicação na sentença.
Esse entendimento encontra-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (STJ - REsp: 2101854, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: 30/04/2024).

Vejamos outras jurisprudências a respeito.

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRIBUNAL DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA (ART . 593, INCISO III, ALÍNEA C, DO CPP). ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, A INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR A REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 597.270 (TEMA 158). AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 121, § 4º, IN FINE, DO CP . O QUESITO SOBRE A CAUSA DE AUMENTO DE PENA - CRIME COMETIDO CONTRA PESSOA MAIOR DE 60 ANOS - ESTRANHAMENTE NÃO FOI SUBMETIDO AO CONSELHO DE SENTENÇA PELO JUIZ-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. AINDA QUE A CAUSA DE AUMENTO TENHA CARÁTER OBJETIVO, É OBRIGATÓRIA, POR DETERMINAÇÃO LEGAL, SUA QUESITAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. ERROR IN PROCEDENDO QUE SE RESOLVE NA DOSIMETRIA DA PENA, SEM IMPLICAR ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELOS JURADOS . PRECEDENTE PARADIGMÁTICO DO STJ NO JULGAMENTO DA "CHACINA DE UNAÍ". CAUSA DE AUMENTO DE PENA EXPUNGIDA, DE OFÍCIO, DA PENA APLICADA, QUE VAI, POR ISSO, REDIMENSIONADA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDUZIDA PARA 12 ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO.APELAÇÃO DEFENSIVA PARCIALMENTE PROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO. (TJ-RS - Apelação Criminal: 50494099620228210010 CAXIAS DO SUL, Relator.: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 23/07/2024, Primeira Câmara Especial Criminal, Data de Publicação: 29/07/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO MATERIAL. ART . 121, § 2º, IV DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1 . TESE DE DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, D, DO CPP). ALEGAÇÃO DE CONCURSO FORMAL EM RELAÇÃO À VÍTIMA DJALMA CAVALCANTE BEM. NÃO ACOLHIMENTO . DELITOS COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. VÍTIMA ATINGIDA COM QUATRO DISPAROS DE ARMA DE FOGO, SENDO QUE UM DELES ATINGIU SUA NUCA, INDICANDO QUE A MUNIÇÃO SEGUIU TRAJETÓRIA DE TRÁS PARA FRENTE. DOLO EVIDENCIADO . ELEIÇÃO DA TESE MINISTERIAL QUE ENCONTRA AMPARO NO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS (ART. 5º, XXXVIII, DA CF). SÚMULA 6 DO TJCE. DECISÃO MANTIDA . 2. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.NÃO CONHECIMENTO. APELO EM FACE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DO JURI QUE REQUER FUNDAMENTAÇÃO COM FULCRO NO ART . 593, INCISO III, ALÍNEAS A, B, C E/OU D, DO CPP. IN CASU, APELAÇÃO INTERPOSTA COM FUNDAMENTO NO ART. 593, INCISO III, D, DO CPP. VÍCIO NÃO SANADO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL . LIMITAÇÃO DO EFEITO DEVOLUTIVO DO APELO AO FUNDAMENTO DE SUA INTERPOSIÇÃO. SÚMULA 713 DO STF. EANÁLISE, EX OFFICIO, DA DOSIMETRIA DA PENA. PARA EXCLUIR CAUSA DE AUMENTO DE PENA QUE NÃO CONSTA NEM NA DENÚNCIA E NEM DECISÃO DE PRONÚNCIA .ALÉM DISSO, OBSERVA-SE A AUSÊNCIA DE QUESITAÇÃO. NECESSÁRIO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENTENDIMENTO DO STF. Recurso parcialmente conhecido e desprovido, pena redimensionada, ex officio, com concessão do direito de recorrer em liberdade . #BNMP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação n. 0001635-43.2009 .8.06.0071, em que figura como apelantes Francisco Ribeiro Evangelista e João Bosco Beserra e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do apelo para negar-lhe provimento, com a pena redimensionada ex officio, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, tudo em consonância com o voto do eminente Relator . Fortaleza, data de inserção no sistema. DESEMBARGADORA VANJA FONTENELE PONTES Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 00016354320098060071 Crato, Relator.: BENEDITO HELDER AFONSO IBIAPINA, Data de Julgamento: 31/07/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Desse modo, considerando que
a quesitação sobre a causa de aumento não foi realizada
, sua aplicação constitui vício que deve ser corrigido, com o consequente
afastamento do aumento de pena
.

4. Reforma da pena

A sentença fixou a pena-base acima do mínimo legal, justificando-se nas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Passo à análise:

Nesse ponto, ressalto que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

A leitura do exposto revela que, na dosimetria operada pelo magistrado de primeiro grau, na primeira fase, houve a negativação dos vetores
culpabilidade, conduta social e circunstâncias
, nos dois delitos, sobre os quais passo a tecer as necessárias considerações.

O juízo a quo considerou a culpabilidade do réu como
intensificada
, sob o argumento de que ele agiu de forma extremamente violenta e com frieza ao desferir golpes fatais contra a vítima, mesmo diante da sua condição de vulnerabilidade.

Embora a culpabilidade, como circunstância judicial, deva refletir o grau de reprovabilidade da conduta, deve-se evitar sua utilização como justificativa genérica para majorar a pena. No entanto, no presente caso, os elementos dos autos evidenciam que o réu
agiu de maneira exacerbada na execução do crime
, utilizando-se de
instrumento perfurocortante e atacando a vítima repetidamente em regiões vitais
, sem qualquer possibilidade de defesa.

Além disso, a análise dos autos demonstra que o réu
não cessou a agressão após o primeiro golpe
, o que reforça a intenção homicida e o dolo intenso. O exame necroscópico constatou
múltiplas perfurações
, sendo a causa da morte um
choque hemorrágico por perfuração de órgãos vitais
. O número e a localização das lesões nas vítimas, demonstram um agir consciente, direcionado à consumação do homicídio de maneira eficaz e letal. A vítima que sobreviveu foi golpeada inclusive em sua garganta, mostrando a intensidade da conduta do réu, que extrapolou em muito o dolo do tipo.

Dessa forma, há
elementos concretos suficientes para justificar a valoração negativa da culpabilidade
, razão pela qual
mantenho o reconhecimento dessa circunstância como desfavorável
.

O magistrado de primeiro grau também considerou as
circunstâncias do crime
como negativas, destacando a
violência extrema empregada na execução do homicídio
, bem como o fato de ter ocorrido em
local público
, diante de diversas testemunhas, gerando forte impacto social.

A defesa sustenta que o
modus operandi
do crime já é
inerente ao tipo penal de homicídio
, não podendo ser utilizado para agravar a pena. Contudo, tem-se admitido a valoração negativa das circunstâncias do crime quando há
elementos que extrapolem a normalidade do tipo penal
.

No presente caso,
o crime foi praticado com especial brutalidade
, pois, o réu desferiu
diversos golpes
, o que revela
excesso de violência
e um comportamento desproporcional, a vítima
não teve chance de defesa
, o que agrava a reprovabilidade da conduta, o homicídio ocorreu
em via pública
, na presença de testemunhas, causando pânico e forte impacto social.

Dessa forma,
mantenho a valoração negativa das circunstâncias do crime
, pois há elementos concretos que justificam a exasperação da pena.

O magistrado de primeiro grau também considerou a
conduta social do réu como negativa
, alegando que ele já se envolvera em episódios anteriores de violência e apresentava comportamento agressivo.

Entretanto, a análise da conduta social exige
elementos objetivos e concretos
, sendo insuficiente a mera referência genérica a supostos comportamentos anteriores.
Não se pode valorar negativamente a conduta social com base em informações vagas ou em procedimentos que não resultaram em condenação
.

No caso dos autos,
não há provas robustas que permitam a aferição negativa da conduta social do réu
. O simples fato de ter sido mencionado em boletins de ocorrência anteriores
não pode ser utilizado para agravar sua pena
, pois inexiste condenação anterior definitiva.

Deste modo, sendo afastada uma circunstância judicial do art. 59, do CPB, qual seja, a personalidade, mister o redimensionamento da pena, que passo a fazer.

·

Em relação a vítima Juvenal Martins Maia.

Considerando dois vetores negativos e aplicando-se a fração de 1/6, amplamente aceita pelos nossos tribunais, fixo a pena base em 16 anos de reclusão.

Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que aplico a fração de 1/6, e, assim, concretizo, nesta fase, a pena em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que a torno em definitivo, ante a ausência de causas de aumento ou diminuição.

·

Em relação a vítima Wellington Nunes Maia

Considerando dois vetores negativos e aplicando-se a fração de 1/6, amplamente aceita pelos nossos tribunais, fixo a pena base em 8 anos de reclusão.

Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que aplico a fração de 1/6, e, assim, concretizo, nesta fase, a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente a causa de diminuição pela tentativa, resta a pena em definitivo, considerando não existirem outras causas de diminuição ou aumento, em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Verificando a presença do concurso formal previsto no artigo 70 do Código Penal Brasileiro e considerando que a ação é dolosa e o resultado dos crimes concorrentes resultaram de desígnios autônomos, faz-se necessária a soma das penas e assim concretizo a pena final do acusado ALAN SOBRINHO CORREA em 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Ficam as demais determinações constantes da sentença inalteradas.

5. Do direito de recorrer em liberdade

Quando do julgamento do tema 1068 de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
:" A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada "(STF, RE 1.235.340, Relator Ministro Luis Roberto Barroso, julgado em 12.09.2024). Trata-se de julgado vinculante e obrigatório e que, por consequência, impõe a execução imediata da pena cominada independentemente de sua natureza e do trânsito em julgado da condenação nos casos de competência do Tribunal do Júri, razão pela qual determino a prisão do acusado. Expeça-se mandado de prisão. Em seguida, expeça-se Guia de Execução Provisória."

No referido
"decisum"
, o Supremo Tribunal Federal após destacar a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida, o princípio da soberania das decisões oriundas do Júri e a impossibilidade de alteração pelos tribunais das referidas decisões, assim se manifestou:

"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese :" A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada ". (RE 1235340/SC, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário em 12/09/2024).

No referido" decisum ", o Supremo Tribunal Federal após destacar a competência do Tribunal do Júri para os crimes dolosos contra a vida; o princípio da soberania das decisões oriundas do Júri; e a impossibilidade de alteração pelos tribunais das referidas decisões, autorizou a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.

Ainda no citado julgamento, sob o rito da repercussão geral, a Suprema Corte excluiu da alínea e do inciso I do artigo 429 do Código de Processo Penal o limite mínimo de 15 (quinze) anos para a execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença.

Neste sentido, vem decidindo esta Egrégia 11a Câmara de Direto Criminal:

" Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.235.340/SC, sob o rito da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada" (Tema 1.068).

Na hipótese em exame, o réu
ALAN SOBRINHO CORREA
foi condenado, por sentença proveniente do Tribunal do Júri da Comarca da Capital, proferida em 08 de agosto de 2024, nos autos da Ação Penal nº 0822589-44.2023.8.14.0401, a cumprir uma pena de 34 anos e 08 meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, por infração ao artigo 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, sendo reformada neste grau de jurisdição para a pena de 17 (dezessete) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Impõe-se, por consequência, que em respeito à orientação firmada pelo Excelso Pretório, a condenação imposta ao réu pelos jurados seja imediatamente executada.

Assim, entendo que não assiste razão à defesa ao postular o direito de recorrer em liberdade, uma vez que deverá ocorrer o imediato recolhimento à prisão do apelante, condenado por crime de homicídio em Primeiro Grau de Jurisdição.

Nesse passo, cumpre salientar que a prisão no contexto verificado, isto é, após condenação superior a quinze anos perante o Tribunal do Júri,
traduz-se em imperativo legal
a partir das modificações legislativas promovidas pelo Pacote Anticrime (Lei 13964/2019). Consigno, ainda, que o assunto teve a repercussão geral reconhecida perante o C. STF (Tema 1068), e em 12.9.2024 a Corte entendeu pela constitucionalidade da supra citada norma e fixou a seguinte tese:
"O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.068 da repercussão geral: a) conheceu do recurso extraordinário e deu-lhe provimento para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus e considerar que, neste caso específico, é possível a prisão imediata do acusado; (b) deu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao art. 492 do CPP, com a redação da Lei nº 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea e do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo art. 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos; e (c) fixou a seguinte tese:" A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Portanto, entendo que a decisão foi devidamente fundamentada de acordo com a repercussão geral reconhecida perante o C. STF (Tema 1068)."

Assim, não se observa a apontada ilegalidade, que mesmo em sede de
habeas corpus
seria rechaçada ante a ausência de constrangimento ilegal e flagrante ilegalidade, ou decisão teratológica, de modo que afasto a tese ventilada.

Ante o exposto, em face da
fundamentação supra e em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, dou-lhe parcial provimento, a fim de afastar a circunstância judicial da personalidade e a causa de aumento do art. 121, §4º, do CPB e, consequentemente redimensionar a pena para 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, que será cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do voto acima fundamentado.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de março de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 16/05/2025